Tribunal: TJDFT
Processo: 0006617-73.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO INCONTROVERSO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESP. 1.635.428/SC.
1. Ausente impugnação específica, deve ser considerada incontroversa a data informada na postulação inicial como prazo final estipulado entre as partes para a entrega do imóvel.
2. A cláusula penal moratória estipulada contratualmente afasta a pretensão de indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ (REsp. 1.635.428/SC).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.